Tribunal: STF
Processo: RE 362226
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-30
Data de publicação: 2003-09-30

Ementa:
EMENTA: Seguro de Acidente do Trabalho - SAT. O Precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato pelo relator de causas
que versem sobre o mesmo tema. Ausência de prequestionamento do
princípio da anterioridade. Foi examinado no julgamento do RE
343.446 o princípio da legalidade genérica. Regimental não provido